Tribunal: TJDFT
Processo: 0722730-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. TRINOMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE. PADRÃO DE VIDA OSTENTADO DIFERE DO DECLARADO. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR ARBITRADO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de oferta de alimentos para fixá-los no valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos, acrescido do pagamento do plano de saúde. 1.1. Pretensão de reforma do requerente. Alega impossibilidade financeira de arcar com o valor fixado. 1.2. Nesta sede, o autor requer: a) o recebimento do recurso em seu duplo efeito; b) a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja fixada obrigação alimentícia em 15% (quinze por cento) do seu salário, acrescido do plano de saúde do menor; e c) o indeferimento da gratuidade de justiça concedida ao réu. 1.3. Por fim, aduz pela procedência do recurso de modo que sejam fixados alimentos definitivos em 15% do salário do autor, acrescido do plano de saúde do menor, abatidos os descontos compulsórios.
2. Do efeito suspensivo. 2.1. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso II do CPC, a sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatos após sua publicação. 2.2. A despeito dos fundamentos expostos pela requerente, não restou comprovada a excepcionalidade necessária para a concessão do efeito suspensivo vindicado. 2.3. Jurisprudência: "(...) Nos termos do artigo 1.012, §1o, II, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que impõe obrigação alimentar. 3. Não restando manifesto o risco de dano grave ou de difícil reparação com o imediato cumprimento da sentença, não há se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso contra o decisum que condenou o requerido à obrigação alimentar.” ( 20170110276823APC, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 13/06/2018).
3. Da tutela cautelar. 3.1. A fim de que seja concedida tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. Compulsando-se aos elementos dos autos, verifica-se que o requerente não trouxe informações que pudessem, de forma satisfatória, comprovar a necessidade da medida requerida, nos moldes do art. 300 do CPC, motivo pela qual deve ser inferida.
4. Da gratuidade de justiça. 4.1. No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a parte ré possui recursos suficientes para arcar com o custo de uma demanda judicial. 4.2. Verifica-se que o apelante não trouxe elementos capazes de infirmar que o pagamento das custas e dos ônus da sucumbência não colocaria em prejuízo o sustento do réu. 4.3. Logo, necessária a manutenção da gratuidade de justiça anteriormente concedida a parte recorrida.
5. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que, para a fixação dos alimentos, devem ser apuradas conjuntamente a necessidade alimentar e a possibilidade financeira do alimentante, de modo que um pressuposto não se sobrepõe ao outro. 5.1. A necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho.
6. A renda declarada pelo apelante não está em conformidade com o padrão de vida que aparenta ter, pois são grandes os indícios de que possua rendimentos que ultrapassem o valor apontado, conforme ficou demonstrado por meio de suas movimentações financeiras referentes aos anos de 2017 e 2018. 6.1. As provas produzidas nos autos, tais como as já referidas movimentações financeiras, bem como gastos com bicicleta no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), demonstram que o autor ostenta padrão de vida acima do valor que alega auferir.
7. Conquanto o apelante sustente não possuir capacidade econômica para cumprir a obrigação imposta, não logrou comprovar seus argumentos. 7.1. O valor arbitrado pode ser suportado pelo requerido sem comprometimento de sua subsistência. 7.2. A necessidade do alimentante é presumida por tratar-se de menor de idade, filho do requerido.
8. Apelo improvido.